Tribunal: TJMT
Processo: 1025905-03.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025905-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), TANIA VARGAS WAGNER - CPF: 006.790.581-17 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO - AÇÃO EXTINTA –PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II - A Suprema Corte Brasileira considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TANIA VARGAS WAGNER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1025905-03.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, ante a ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios.

A apelante alega que, em consideração ao princípio da inafastabilidade da apreciação judicial, é desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório dpvat.

Afirma que apresentou, a tempo e modo, comprovantes do acionamento da seguradora pela via administrativa, contudo, o requerimento está suspenso por decisão da requerida, sob a alegação de ausência de documentos necessários ao prosseguimento do pedido.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 86892998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante fala que o interesse de agir restou demonstrado mediante apresentação do protocolo do requerimento pela via administrativa, cujo qual encontra-se suspenso por decisão da requerida.

Sem razão a apelante.

Isso porque, embora tenha protocolado o seu requerimento administrativo, ela foi informada da impossibilidade de conclusão do processo, devido à ausência de documentos necessários para regulação do sinistro. (ID. 86892987)

Assim, o simples protocolo do requerimento administrativo, não demonstra documento hábil a demonstrar o interesse da autora em buscar a via judiciária para o recebimento da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre a questão posta, no julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

Naquela ocasião, a Suprema Corte brasileira considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso DESPROVIDO." (STF, RE 839314 / MA, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206)

Em caso semelhante, nesse sentido também decidiu este Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDÍVEL
– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a exigência de prévio requerimento administrativo para a interposição de ação de cobrança de seguro DPVAT constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, sem que caracterize lesão ou ameaça a direito, ou seja, afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado proferido no Recurso de Agravo Interno. (N.U 1003344-62.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021